Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-55.2015.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002300-55.2015.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ANDERSON MESSIAS RANGEL DA SILVA - CPF: 098.439.767-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargos de Declaração n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargante:
Adevair Cevada de Moraes.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidato em concurso público contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que a Presidência da Turma Recursal teria exercido juízo discricionário sobre pressupostos extrínsecos, o que autorizaria o processamento de agravo ao Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que não conheceu de agravo interno, por entender configurada a preclusão consumativa decorrente da interposição prévia de agravo em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que não se admite a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, aplicando corretamente os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade recursal, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5.

A alegação de que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário não se baseou na repercussão geral não é apta a infirmar os fundamentos do acórdão, que se limitou a analisar a inadmissibilidade do agravo interno por vício processual anterior.

6.

O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, mediante sucessiva interposição de recursos manifestamente incabíveis, configurando abuso do direito de recorrer e conduta atentatória à dignidade da justiça.

7.

Restando demonstrado o caráter protelatório do recurso, é cabível a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, e do artigo 77, § 5º, do Código de Processo Civil.

8.

Considerando o valor irrisório da causa e a conduta reiterada e injustificada do embargante, impõe-se a aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, como medida razoável e proporcional para coibir o uso indevido dos meios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina de forma clara e objetiva os fundamentos legais da inadmissibilidade recursal, nos termos dos artigos 1.022 e 1.030 do Código de Processo Civil.

2.

A interposição de agravo interno após já interposto agravo em recurso extraordinário configura preclusão consumativa, em razão da regra da unirrecorribilidade recursal.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente quando demonstrado o abuso reiterado do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2º, e 77, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 0001688-32.2011.8.11.0033, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 28.10.2020; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007795-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.06.2021; TJMT, Recurso Inominado n.º 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargos de Declaração n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargante:
Adevair Cevada de Moraes.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
.

RELATÓRIO

Vistos,

Embargos de Declaração
de

Adevair Cevada de Moraes.

Ação:
Obrigação de Fazer – concurso público (investigação social).

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT.

Sentença
(Id. 84798960)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 158588694): por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 160921669): afirma que o acórdão ofendeu a Constituição Federal, ferindo os artigos 5º, LVII e 37, I e II.

Decisão Monocrática
(Id. 238914164)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, uma vez que a ofensa reflexa à constituição federal não permite o manejo do recurso extraordinário, além de não ter sido comprovada a repercussão geral, bem como por revolver a matéria fático-probatória constante dos autos.

Agravo ao STF
(Id
.
245228182
): pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que ele seja recebido e processado.

Decisão Monocrática
(Id. 274024389): inadmitiu o recurso de Agravo ao STF por ser incabível no caso em apreço e configurar erro grosseiro.

Agravo Interno
(Id. 279014893): interposto com fundamento no art. 1.030, § 2º do CPC, no qual requer a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que ele seja processado.

Acórdão
(Id. 302605375): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração
: sustenta que há omissão quanto à análise de relevantes questões recursais, afirmando que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não foi, efetivamente, com fundamento em repercussão geral, mas com base em juízo discricionário da Presidência da Turma Recursal. Requer, assim, o processamento do Agravo ao STF.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargos de Declaração n.°
0002300-55.2015.8.11.0024

Embargante:
Adevair Cevada de Moraes.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adevair Cevada de Moraes contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto.

O processo teve origem em ação ordinária ajuizada pelo embargante contra o Estado de Mato Grosso e a
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
-FUNCAB, objetivando a anulação de ato administrativo que o eliminou na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Investigador de Policia Civil.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso inominado foi conhecido e desprovido. Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Turma Recursal negou-lhe seguimento. Contra essa decisão, o embargante manejou agravo em recurso extraordinário, que foi inadmitido por erro grosseiro. Posteriormente, interpôs agravo interno, que não foi conhecido em razão da preclução consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado as relevantes razões recursais, argumentando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário não se baseou em repercussão geral, mas em juízo discricionário sobre pressupostos extrínsecos, o que tornaria cabível o agravo em recurso extraordinário.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão que não conheceu do agravo interno, sustentando que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não se baseou em repercussão geral.

Contudo, verifica-se equívoco na compreensão do embargante sobre o objeto da decisão embargada. O acórdão que ora se embarga não analisou os fundamentos da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, mas sim a admissibilidade do agravo interno face à prévia interposição de agravo em recurso extraordinário.

A decisão embargada foi clara ao fundamentar que "não é admissível o recebimento de outro recurso (Agravo Interno) em face da mesma decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário quando anteriormente havia interposto Agravo em Recurso Extraordinário em razão da ocorrência da preclução consumativa bem como em face ao princípio da unirrecorribilidade recursal".

O embargante está, na verdade, insurgindo-se contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (Id. 238914164), e não contra o acórdão que não conheceu do agravo interno por preclução consumativa. Trata-se de questões distintas que não podem ser confundidas.

O princípio da unirrecorribilidade recursal, aplicado pelo acórdão embargado, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Uma vez manejado o agravo em recurso extraordinário, ainda que posteriormente inadmitido, consumou-se a faculdade recursal, vedando novo recurso sobre a mesma matéria e relativamente à mesma decisão.

Quanto à alegada violação do artigo 10 do CPC, não há que se falar em surpresa, pois a questão da unirrecorribilidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e os fundamentos foram amplamente debatidos nos autos.

Além disso, consigne-se, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.º 22 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão da admissibilidade do agravo interno, concluindo pelo seu não conhecimento em razão da preclução consumativa.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o julgado, o que não se presta ao manejo do recurso declaratório, conforme os princípios que regem os Juizados Especiais.

Outrossim, resta claro o caráter protelatório dos embargos opostos, que foram manejados após a inadmissão de dois recursos interpostos mediante erro grosseiro, ensejando a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que o valor da causa é irrisório (R$ 100,00 – cem reais).

Portanto, sabendo que o valor da causa é irrisório e, tendo em vista que o embargante interpõe recursos desnecessários, configurado está o abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio.

Por isso, diante de sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 1 (uma) vez o valor do salário-mínimo vigente com espeque no artigo 77 , § 5º do CPC.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório. II – “CPC - Art. 918 . O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”. III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que a multa imputada no último acórdão não foi o bastante para desestimular o Embargante a cessar a sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC .

(TJ-MT 00016883220118110033 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório. II – “CPC - Art. 918 . O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”. III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que a multa imputada no último acórdão não foi o bastante para desestimular o Embargante a cessar a sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016883220118110033, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO REITERADA - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório. II – “CPC - Art. 918 . O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”. III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que o embargante interpõe recursos desnecessários, configurado está o abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio, por isso, diante de sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 3 (três) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077950720188110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO REITERADA - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório. II – “CPC - Art. 918 . O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”. III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que o embargante interpõe recursos desnecessários, configurado está o abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio, por isso, diante de sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 3 (três) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC .

(TJ-MT 10077950720188110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)”.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade e aplico ao embargante a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, nos termos da fundamentação acima.

Preclusa a via recursal, certifique-se e retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025